Tribunal: TJES
Processo: 5023804-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023804-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA - ME
RECORRIDO: BASE COMPANY LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO MUSICAL. PROMESSA DE LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA NÃO CUMPRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Superticket Tecnologia Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente com a Base Company Ltda., ao pagamento de indenização por danos morais aos autores.
2. Os autores adquiriram ingressos na modalidade "Front Stage Open Bar" para o show da banda Paralamas do Sucesso, realizado em 01.06.2024, com a expectativa de localização "em frente ao palco", mas foram direcionados a espaço lateral, com restrições na circulação com bebidas.
3. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais, sendo R$1.000,00 para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intermediação na venda de ingressos afasta a responsabilidade da Superticket Tecnologia Ltda. por eventual falha na prestação do serviço; e (ii) saber se a alteração na localização prometida e as restrições de uso do espaço configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade das rés é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo.
6. Restou comprovado que o serviço oferecido não correspondeu ao efetivamente prestado, frustrando a legítima expectativa dos consumidores, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
7. O dano moral restou configurado diante da frustração da legítima expectativa dos consumidores, superando o mero aborrecimento.
8. O quantum indenizatório foi fixado em R$1.000,00 para cada autor, valor que se revela razoável e proporcional, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, ainda que atue apenas como intermediário. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à localização de espaço em evento configura dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023804-98.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: BIANCA DOS SANTOS BARRETO ALVARELLOS e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO MUSICAL. PROMESSA DE LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA NÃO CUMPRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Superticket Tecnologia Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente com a Base Company Ltda., ao pagamento de indenização por danos morais aos autores.
2. Os autores adquiriram ingressos na modalidade "Front Stage Open Bar" para o show da banda Paralamas do Sucesso, realizado em 01.06.2024, com a expectativa de localização "em frente ao palco", mas foram direcionados a espaço lateral, com restrições na circulação com bebidas.
3. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais, sendo R$1.000,00 para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intermediação na venda de ingressos afasta a responsabilidade da Superticket Tecnologia Ltda. por eventual falha na prestação do serviço; e (ii) saber se a alteração na localização prometida e as restrições de uso do espaço configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade das rés é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo.
6. Restou comprovado que o serviço oferecido não correspondeu ao efetivamente prestado, frustrando a legítima expectativa dos consumidores, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
7. O dano moral restou configurado diante da frustração da legítima expectativa dos consumidores, superando o mero aborrecimento.
8. O quantum indenizatório foi fixado em R$1.000,00 para cada autor, valor que se revela razoável e proporcional, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, ainda que atue apenas como intermediário. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à localização de espaço em evento configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
BIANCA DOS SANTOS BARRETO ALVARELLOS, RODOLFO PINHEIRO ALVARELLOS
em face de
BASE COMPANY LTDA
e
SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA - ME.
Narram os autores, em síntese, que adquiriram ingressos na modalidade "Front Stage Open Bar" para o show da banda Paralamas do Sucesso, realizado em 01/06/2024, sendo que, conforme amplamente divulgado, o referido espaço estaria localizado “em frente ao palco”. No entanto, no dia do evento, foram direcionados a um espaço situado na lateral do palco, divergente do que fora anunciado.

Aduzem, ainda, insatisfação com a estrutura do evento, destacando que não puderam usufruir integralmente do serviço de open bar, uma vez que a circulação com bebidas era restrita. Sustentam que a má organização e a ausência de clareza nas informações ofertadas causaram-lhes prejuízo, razão pela qual pleiteiam a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12656445), a requerida Superticket alega inexistência de falha na prestação dos serviços, argumentando que sua atuação se restringiu à intermediação da venda dos ingressos, e que o evento transcorreu conforme planejado, inexistindo qualquer vício ou defeito no serviço prestado.

Por sua vez, a requerida Base Company Ltda. (ID 12656457) defende a regularidade de sua conduta, sustentando que o serviço foi prestado conforme ofertado, não havendo que se falar em incongruência entre o serviço anunciado e aquele efetivamente disponibilizado. Por fim, afirma inexistir danos a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12656468), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a BASE COMPANY LTDA e SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA – ME, solidariamente a pagarem a BIANCA DOS SANTOS BARRETO ALVARELLOS, RODOLFO PINHEIRO ALVARELLOS o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), no total, sendo R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada autor, a título de danos morais, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignada, a requerida Superticket interpôs Recurso Inominado (ID 12656470), requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se sua condenação por danos morais, diante da inexistência de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre sua atuação e os supostos danos alegados pelos recorridos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 12656474), pugnando pela manutenção da sentença. A Base Company também apresentou contrarrazões (ID 12656475).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (ID 12656471).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença proferida pelo juízo de origem ser
mantida
.

A existência de danos morais pressupõe a ocorrência de ato lesivo, dano efetivo e nexo de causalidade. Na hipótese dos autos, restou incontroverso que os autores adquiriram ingressos "Front Stage Open Bar" para o show da banda Paralamas do Sucesso, cuja propaganda indicava que o setor correspondente estaria localizado "em frente ao palco" (ID 12656434, pág. 01). No entanto, conforme demonstrado pelas imagens juntadas (ID 12656434), os autores foram direcionados a espaço lateral ao palco, com divisória não previamente informada, frustrando a legítima expectativa gerada pela oferta.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos vícios e defeitos dos serviços prestados (art. 14). As rés, não se desincumbiram do ônus de comprovar a inexistência de falha, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Como bem fundamentado na sentença, o material publicitário do evento (IDs 12656436 e 12656437) indicava que o setor "Front Stage Open Bar" estaria à frente de toda a extensão do palco, sem qualquer informação quanto à existência de divisão. No entanto, conforme imagens constantes dos autos (ID 12656434), restou demonstrada a divisão entre os setores e a realocação dos autores à lateral do palco.

Além disso, as rés não comprovaram de forma satisfatória a regularidade da estrutura oferecida no dia do evento, limitando-se a juntar vídeos genéricos que não representam a situação concreta. Dessa forma, restou configurada falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar.

No tocante aos danos morais, restou comprovado que houve frustração significativa da expectativa legítima dos consumidores, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. A indenização fixada em R$1.000,00 (mil reais) para cada autor mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução, nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES.

Assim, merece ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)